Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno do SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Inconformismo com as razões de decidir. Pretensão de reexame da matéria decidida. Inadequação da via eleita. Vícios no julgado não demonstrados. Declaratórios conhecidos e desprovidos.